Tribunal: TJDFT
Processo: 0711865-60.2021.8.07.0005
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. DETRAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RESTITUIÇÃO DE BENS E VALORES. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ao contrário do alegado pela defesa, os elementos colhidos nos autos confirmam que o réu apresentou aos policiais uma carteira de identidade em nome de terceira pessoa com sua fotografia. 1.1. A palavra dos policiais, no desempenho da função pública, tem valor probante e são idôneos a embasar a sentença condenatória como reiteradamente reconhecido pela jurisprudência desta Corte de Justiça.
2. Na primeira fase da dosimetria da pena, correta a valoração negativa dos antecedentes, conduta social, motivos circunstâncias do crime.
3. No que concerne ao quantum de aumento, a jurisprudência consolidou o entendimento e tem mantido a pena fixada com a devida motivação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.
4. Contudo, no caso em apreço, o critério adotado pelo juiz revelou-se excessivo, devendo a pena-base ser redimensionada.
5. Em relação a segunda fase da dosimetria da pena, inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea como requer a defesa, tendo em vista que o réu negou a prática do delito nas oportunidades em que foi ouvido.
6. A pena de multa deve guardar proporção com a pena privativa de liberdade fixada, razão pela qual deve ser também redimensionada.
7. Deve ser mantido o regime fechado, porquanto o imputado é reincidente específico e, ainda, teve quatro das circunstâncias judiciais valoradas de forma negativa, o que aponta para o regime mais gravoso, como forma de prevenção e retribuição penal.
8. Em relação ao pedido de detração do tempo de prisão provisória, salienta-se que compete ao Juiz da Execução examinar os benefícios cabíveis e fazer a detração penal, especialmente em razão da expedição da carta de guia para execução provisória
9. O sentenciado não faz jus ao direito de recorrer em liberdade, sobretudo, diante da presença dos requisitos que ensejaram sua prisão preventiva – garantia da ordem pública – e em razão da fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena.
10. Inviável a restituição dos bens apreendidos, uma vez que não há nos autos elementos que comprovem a origem lícita destes.
11. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada, em parte.